Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO (DANOS MORAIS). VALOR DA CAUSA. IRDR 3 -TJDFT. OBSERVÂNCIA. SINDROME DOLOROSA COMPLEXO REGIONAL (SRDC). COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (IMPLANTE DE ELETRODO RAIZ DO GANGLIO DORSAL). RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. JUSTEZA DO VALOR FIXADO. CONFIRMAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se da apelação principal (do réu) e da apelação adesiva (da autora).
2.Trata-se de apelação cível interposta pelo réu e de apelação adesiva interposta pela autora, em face de r. sentença proferida em ação com pedidos de obrigação fazer, de indenização por danos morais e de tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a custear a cirurgia prescrita à autora (inclusive os materiais e honorários médicos) e ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
II. Questões em discussão
3. Na apelação principal, discute-se: 1) o exame sobre a legitimidade da recusa dos INAS à cobertura do procedimento buscado pela autora e 2) a eventual configuração de danos morais.
4. Na apelação adesiva, discute-se a 1) justeza do valor atribuído à causa; 2) a regularidade da fixação dos honorários advocatícios e 3) a justeza da indenização fixada para os danos morais.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do entendimento firmado no IRDR n.o 3 (TJDFT), o valor da causa em ações que envolvam a prestação de serviços de saúde é meramente estimativo, por envolver a efetivação de direitos fundamentais, muitas vezes ligados diretamente à proteção da vida e acesso à saúde, que não possuem um valor econômico mensurável. 5.1. A consequência prática desse entendimento, para além da discussão sobre a competência, é a de que fixação dos honorários advocatícios passa a poder ser apurada com base na regra da apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC).
6. A Síndrome Dolorosa Complexo Regional – SRDC é caracterizada como uma doença crônica extremamente debilitante, que obriga o seu portador a conviver com uma dor intensa e persistente que muitas vezes se espalha além da área do corpo diretamente afetada. 5.1.A doença é comumente associado à prática de suicídio, já que muitos pacientes, numa atitude de desespero, não medem escorços para buscar alivio da intensa dor, que muitas vezes atinge o escore 10 da escala analógica visual de dor – EVA.
7. Mostra-se ilegítima e abusiva a recusa a cobertura do procedimento indicado por médico assistente, com a fiel observância das diretrizes estabelecidas para a DUT-GDF saúde para o implante de eletrodo, contrariamente ao alegado pelo plano de saúde, que não exige a realização de teste de estímulo percutâneo. 7.1. Verificada a suficiência dos relatórios médico e fisioterápico juntados pelo autor, em conformidade com as exigências previstas na pertinente diretriz (cuja interpretação não desperta nenhuma discussão), conclui-se pela abusividade da recusa.
8. Embora, em muitos casos, a simples recusa a cobertura não seja suficiente a configuração dos danos morais, na hipótese dos autos, em que autora se encontra submetida a grave quadro de sofrimento, marcado por dor intensa (muitas vezes classificada no escore máximo da escala analógica visual de dor – EVA), é suficiente a configuração do prejuízo imaterial, por impingir ao autor a prorrogação de seu sofrimento, sem uma justificativa plausível.
9. O valor da indenização fixada para os danos morais (R$ 4.000,00), se encontra alinhado coma média praticada no âmbito desta Corte, conforme demonstra o exame de vários julgados envolvendo a recusa abusiva de cobertura de procedimentos médicos.
10. Nos termos do entendimento firmado no âmbito do eg. TJDFT, a tese firmada no tema repetitivo n.o 1.313 é aplicada em ações envolvendo o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e não provida.
12. Apelação adesiva conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 1o, III, 5o, caput, 6o e 196.
CPC, art. 85, §§ 2o, 8o; 1.012, §1o, V; 292, IV.
CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927.
Lei Distrital n.o 3.831/2006
Lei n.o 9.656/1998.
DUT GDF -Saúde
DUT – ANS.

Jurisprudência relevante citada:
Temas 1.076 e 1.313/STJ.
Súmula n.o 608/STJ
IRDR n.o3 -TJDFT

TJDFT, Acórdão 1634188, 0726288-37.2021.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 26.10.2022; TJDFT, Acórdão 1066102, 20160910179623APC, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, j. 07.12.2017; TJDFT, Acórdão 1381879, 0738177-22.2020.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 20.10.2021; TJDFT, Acórdão 2055919, 0724358-94.2025.8.07.0016, Relator HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 08.10.2025; TJDFT, Acórdão 2033092, 0738502-55.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 13.08.2025; TJDFT, Acórdão 2047004, 0716885-85.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 25.09.2025; TJDFT, Acórdão 1281823, 0731094-86.2019.8.07.0001, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, j. 09.09.2020; TJDFT, Acórdão 1381879, 0738177-22.2020.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 20.10.2021; TJDFT, Acórdão 1887963, 0742226-04.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 26.06.2024, TJDFT; Acórdão 2014897, 0702236-54.2024.8.07.0006, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 26.06.2025.